Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL.
1. Ausente nulidade da sentença acerca da alegada necessidade de intimação pessoal do exequente, ao argumento de incidência do art. 485, §1o, III, do CPC, porquanto o d. Juízo a quo seguiu as diretrizes processuais aplicáveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante art. 921 do CPC.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de 3 anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004, art. 70 do Decreto 57.663/1966, 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil.
4. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação executiva, consoante art. 206-A do Código Civil c/c súmula 150 do STF.
5. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, o fim do prazo prescricional, incialmente previsto para 10/10/2022 (art. 132, § 3°, do CC), deu-se em 27/02/2023.
6. Recurso conhecido e desprovido.